Tribunal: TCU
Processo: 021.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18454/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 3651/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.230/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: Wesley Eustaquio Cruz (180298/OAB-MG), Carulina de Freitas Chagas (117.151/OAB-MG) e outros, representando Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.; 1.6.2. apensar os presentes autos ao processo originário TC Processo 008.389/2017-9 , nos termos do inciso II, do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009 c/c inciso I, do art. 169 do Regimento Interno/TCU.